Tribunal: CARF
Processo: 10936.720902/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10936.720902/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.175 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
ELIAS RIBAS E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/11/2010
FATOS INCONTROVERSOS. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria que não foi objeto de contestação, no
momento processual definido para tal mister.
MULTA. CIGARRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VEÍCULO.
Mantem-se a multa por infração às medidas especiais de controle fiscal
relativas a fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, por
legitimidade passiva do proprietário do veículo, quando não comprovado nos
autos que o automóvel transportador da mercadoria haveria sido objeto de
venda a terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di
Giovanni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra decisão da DRJ/SPO, que
manteve Auto de Infração lavrado contra ELIAS RIBAS, ANDRÉIA FERREIRA RIBEIRO,
RICARDO STRAZZA E ANDRE FERNANDES RODRIGUES, sendo os três últimos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10936.720902/2013-91
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.175 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720902/2013-91

obrigados solidários pelo crédito tributário, referente à multa no valor de R$ 13.000,00,
capitulada no art. 3o, § único, do Decreto-lei no 399/1968 (redação dada pelo art. 78 da Lei no
10.833/2003), pela apreensão de 6.500 maços de cigarro de procedência estrangeira, sem regular
comprovação de importação.
Os Recorrentes ANDRÉIA FERREIRA RIBEIRO e RICARDO STRAZZA
ofereceram impugnação ao lançamento de ofício, alegando não serem mais, quando da
ocorrência da apreensão, proprietários do veículo conduzido por ELIAS RIBAS, onde se situava
a mercadoria apreendida.
ELIAS RIBAS e ANDRE FERNANDES RODRIGUES, que acompanhava
aquele primeiro no veículo durante a apreensão dos maços de cigarro de procedência estrangeira,
não apresentaram impugnação ao Auto de Infração lavrado.
Ao analisar o dito recurso administrativo, a instância a quo decidiu pela sua
improcedência, sob as seguintes bases, aqui resumidamente colocadas:
1. No âmbito aduaneiro, a responsabilidade seria objetiva, ou seja, bastaria a
ocorrência da situação prevista em lei para que a infração se configurasse;
2. No caso de infrações cometidas com o uso de veículos, considerar-se-ia
corresponsável o proprietário ou consignatário do veículo, conforme estaria
previsto no Regulamento Aduaneiro, art. 674, II;
3. A transferência de propriedade de veículos automotores rodoviários se
daria pelo preenchimento, assinatura e reconhecimento de firma da
Autorização para Transferência do Veículo, verso do Certificado de
Registro do Veículo, conforme o art. 124, III, da Lei no 9503/1997 (Código
de Trânsito Brasileiro - CTB) e arts. 1o e 2o da Resolução CONTRAN no
664/1986, em vigor na data da ocorrência.
Os contribuintes foram intimados acerca do Acórdão que julgou a impugnação
nas datas que se seguem: ELIAS RIBAS, em 13/08/2020, via edital (fl. 125); ANDRE
FERNANDES RODRIGUES, em 20/08/2020, via edital (fl. 129); ANDRÉIA FERREIRA
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.175 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720902/2013-91

RIBEIRO e RICARDO STRAZZA, em 14/07/2020, via Avisos de Recebimento – AR (fls. 122
e 126).
Na sequência, em 29/09/2020, ANDRÉIA FERREIRA RIBEIRO e RICARDO
STRAZZA apresentaram Recurso Voluntário.
As razões recursais limitaram-se, em síntese, às alegação já expendidas por
ocasião da impugnação.
São esses os fatos a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Primeiramente, no tocante aos sujeitos passivos ELIAS RIBAS e ANDRE
FERNANDES RODRIGUES, coloque-se que o efeito decorrente da ausência de objeção em
impugnação é o surgimento da preclusão, em consonância ao que dispõe os arts. 16, III, e 17 do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Assim sendo, considera-se a matéria tratada no Auto de Infração incontroversa e
preclusa em relação àqueles autuados, havendo-se por bem ressaltar que o debate aqui
circunscrever-se-á, então, aos Recursos Voluntários apresentados por ANDRÉIA FERREIRA
RIBEIRO e RICARDO STRAZZA.
1. Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O requisito temporal de admissibilidade do Recurso Voluntário encontra sua
previsão nos arts. 5° e 33 do Decreto 70.235/1972, dispositivos assim redigidos:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.175 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720902/2013-91

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. Conforme se deflui pela leitura do
texto acima, o prazo para interposição de recurso voluntário é de 30 (tinta) dias
contados da ciência da decisão de 1a instância.
(grifei)
Portanto, o prazo para interposição do Recurso em referência é de 30 (trinta) dias,
a contar da data em que o contribuinte é cientificado da decisão da primeira instância
administrativa julgadora, ou seja, do acórdão da DRJ que julga a sua impugnação.
Dignas de registro também, na situação colocada, as diversas disposições contidas
no art. 23 do mesmo Decreto 70.235/1972, acerca da intimação em domicílio tributário,
notadamente o § 1o, II, b, do dispositivo em comento:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Aos autos.
No caso em exame, observa-se que o Recorrente foi cientificado do Acórdão no
Turma da DRJ/SPO em 14/07/2020 (terça-feira), como informa os Avisos de Recebimento-AR, às
fls. 122 e 127:

Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.175 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720902/2013-91

A peça recursal, por seu turno, foi apresentada apenas em 29/09/2020, após o
vencimento do prazo fixado no art. 33 do Decreto 70.235/1972.

Por força da Portaria RFB no 4.105, de 30/07/2020, que veio a alterar a Portaria no
543, 20/03/2020, foi prorrogada até 31/08/2020 a suspensão temporária dos prazos para os
contribuintes apresentarem impugnações administrativas no âmbito dos procedimentos de
cobrança na RFB, em decorrência da pandemia causada pelo Covid-19, motivo pelo qual, ao que
parece, o Recurso Voluntário fora apresentado após os 30 (trinta) dias previstos no art. 33 do
Decreto no 70.235/1972 (PAF) 1.
O Recurso Voluntário é ato praticado ainda perante a RFB, mesmo que a petição
se destine ao CARF que, conforme consabido, não é órgão pertencente à estrutura da Receita
Federal do Brasil-RFB, mas ao Ministério da Economia.
Embora não se apliquem a este Colegiado os atos administrativos emanados
daquela Secretaria Especial, a questão é eminentemente de natureza processual. Neste caso de

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.175 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720902/2013-91

protocolo de petição mediante a qual se veicula Recurso Voluntário, a unidade preparadora se
encontra no âmbito da RFB.
Diferentemente seria se o recurso apresentado pelo Recorrente fosse o Recurso
Especial ou Embargos, relativos à acórdão emanados do próprio CARF. O quadro então se
modificaria, posto que as alterações nos prazos processuais na esfera do CARF são da
competência do Presidente do órgão. Este, por meio da Portaria CARF no 8.112/2020,
estabeleceu suspensão dos prazos até 30/04/2020, por conta da Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) motivada pela pandemia de Covid-19, conforme abaixo
transcrito:
A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS,
no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e IV do art. 3 o do Anexo I,
combinados com o art. 20 do Anexo II, ambos da Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e
CONSIDERANDO o motivo de força maior decorrente da Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN), declarada na Portaria no 188/GM/MS, de 4
de fevereiro de 2020, por conta da infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19),
RESOLVE:
Art. 1o Suspender, até 30 de abril de 2020, os prazos para a prática de atos processuais
no âmbito do CARF.
Parágrafo Único. A suspensão a que alude o caput aplica-se, inclusive, ao prazo para a
caracterização da intimação ficta do Procurador da Fazenda Nacional, prevista no art. 79
do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015.
(Grifei)
Como se verifica, apenas a RFB suspendeu os prazos processuais até 31/08/2020,
data propugnada pelo Recorrente.
Na esteira desse entendimento, voto pelo conhecimento do Recurso Voluntário
que ora se analisa, porque tempestivo, ainda que apresentado em 29/09/2020.

2. Da Ilegitimidade Passiva
A infração e a penalidade ora debatidas se encontram assim capituladas, nos arts.
3o e 2o do Decreto-lei no 399/1968, com redação dada pelo art. 78 da Lei 10.833/2003, em
destaque:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.175 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720902/2013-91

Art 2o O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de contrôle fiscal para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de procedência estrangeira.
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nêle mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além
da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais) por
maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Em face ao que dispõe o art. 95, inc. II, do Decreto-lei no 37/1966, abaixo
transcrito, subsiste a responsabilidade do proprietário do veículo usado no transporte de cigarros
estrangeiros em situação irregular no país:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à
que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de
seus tripulantes;
(Grifei)
As razões recursais, por seu turno, fundam-se no fato de não serem os recorrentes
proprietários do veículo no momento da apreensão dos maços de cigarro de procedência
estrangeira (26/11/2010), eis que haveriam transferido o automóvel em tradição a pessoa de
Nilson Casimiro dos Santos, alegando ainda haver comprovante da operação de venda junto à
impugnação.
Analisando os documentos acostados à impugnação, verifico a existência de
declaração particular de 2 pessoas, com firma reconhecida, informando terem presenciado a
venda e tradição do veículo em questão a Nilson Casimiro dos Santos.
Contudo, não constato a existência do contrato de compra e venda ou recibo de
pagamento do veículo que consubstancie e comprove o negócio jurídico alegado. A tradição é
apenas o aperfeiçoamento desta espécie de contrato, por isso as declarações mencionadas não
comprovam o pretendido, ou seja, a transferência da propriedade do bem em si.
Ademais, na data da ocorrência do fato gerador, o veículo constava no órgão de
trânsito do Paraná como sendo da propriedade de ANDREIA FERREIRA RIBEIRO e
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.175 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720902/2013-91

RICARDO STRAZZA, conforme documento também anexo à impugnação (trecho em
reprodução abaixo):

Sendo assim, não constando documento comprobatório capaz de elidir as
imputações feitas em relação à propriedade do automóvel, não é possível afastar a
responsabilidade dos autuados, em relação à penalidade em referência.
Em conclusão, diante dos fundamentos expostos, voto por, rejeitando a preliminar
de ilegitimidade passiva, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 167
DF CARF MF
Original